Tribunal: TJBA
Processo: 8097720-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097720-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO e outros

Advogado(s)
:
MARIO HERRISSON SPINOLA SOUTO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR IMPEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de honorários advocatícios (processo nº 8097720-41.2022.8.05.0001). O embargante sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento por impedimento da Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, e, no mérito, a existência de omissão e contradição no exame das teses relativas à responsabilidade da seguradora Bradesco e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do acórdão por impedimento de membro do colegiado, nos termos do art. 144, II, do CPC; (ii) apurar a existência de vícios de contradição e omissão no julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à exclusão da seguradora do polo passivo e à fixação proporcional dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não configura hipótese de impedimento a atuação da magistrada em ação diversa e anterior (restauração de autos), mesmo que relacionada ao mesmo núcleo fático, por se tratar de processo autônomo, com sentença proferida por juiz distinto.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de responsabilidade da seguradora, assentando a ausência de vínculo contratual com o embargante e a inexistência de fraude ou conluio.

5. A fixação proporcional dos honorários foi fundamentada com base na ausência de atuação efetiva do advogado na fase decisiva do processo que resultou no acordo, conforme previsão do art. 24, § 5º, da Lei nº 8.906/1994.

6. Embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. A concessão de efeitos infringentes somente é admitida quando decorrente da correção de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 144, II; 1.022; 1.025; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8097720-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BALBINO SIMOES DE ARAUJO FILHO
e como embargados
EDILENE MOREIRA MOTA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora